Tribunal: TJMT
Processo: 1008571-83.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008571-83.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[AGUAS DE GUARANTA LTDA - CNPJ: 04.462.153/0001-01 (RECORRENTE), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), ROSENI MARTINS BATISTA - CPF: 013.037.221-86 (RECORRIDO), INGRID GALVAO MACHADO - CPF: 056.386.621-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO QUE NÃO IMPLICA MODIFICAÇÃO DO JULGADO.
EMBARGOS ACOLHIDOS.

1.

Constata-se a ocorrência de erro material na parte dispositiva da sentença de primeiro grau, onde foi indicado o número de matrícula 4558928, quando o correto, conforme documentos dos autos e petição inicial, é o número 4315952.

2.

O erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte, nos termos do artigo 494, inciso I, do Código de Processo Civil, não implicando modificação do julgado, mas apenas sua adequação à realidade fática dos autos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
ÁGUAS DE GUARANTA LTDA
contra acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela embargante para afastar a condenação por danos morais, mantendo os demais termos da sentença.

Em suas razões, a embargante aponta erro material no dispositivo da sentença mantida, especificamente quanto ao número da matrícula.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão obscuridade, omissão, contradição ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil
.

No caso em análise, verifica-se, de fato, a ocorrência de erro material na parte dispositiva da sentença de primeiro grau.

A análise dos autos demonstra que houve equívoco na indicação do número da matrícula no item “a” do dispositivo da sentença, constando o número 4558928, quando o correto, conforme consta nos documentos acostados aos autos e na própria petição inicial, é 4315952.

Destaco que o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte, conforme prevê o artigo 494, inciso I, do Código de Processo Civil, não implicando em modificação do julgado.

Assim, deve ser acolhido o pedido para corrigir o erro material apontado, fazendo constar a matrícula correta no dispositivo da sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração para corrigir o erro material constante no item "a" do dispositivo da sentença, que foi mantido por esta Turma Recursal, para que onde se lê "matrícula 4558928", leia-se "matrícula 4315952", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025